Tribunal: TJES
Processo: 5000258-12.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-12.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELO ALVES MARTINS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000258-12.2022.8.08.0015
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
MARCELO ALVES MARTINS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO IMPUGNADO – FRAUDE E INCONSISTÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA – REPETIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrido ajuizou ação visando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o recorrente, sob alegação de fraude na assinatura e irregularidades nos documentos apresentados. Pleiteou a restituição dos descontos previdenciários e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

3. O recorrente sustenta a regularidade do contrato, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão.

4. Examinando os autos, verifica-se que a assinatura aposta no contrato impugnado foi devidamente contestada pelo recorrido, bem como foram demonstradas inconsistências relevantes nos documentos apresentados pela instituição financeira. Ademais, restou comprovada a inexistência de movimentação do cartão, circunstância que reforça a tese de fraude.

5. Nos termos do art. 429, II, do CPC, cabe à parte que produziu o documento provar a autenticidade da assinatura, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. A falha na prestação do serviço é manifesta, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. Quanto aos descontos indevidos, a sentença determinou a restituição simples, e não em dobro, em consonância com a prova dos autos. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado diante das circunstâncias do caso.

7. Assim, inexistindo elementos que justifiquem a reforma, a sentença merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)